Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE GUARDA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE. PADRÃO DE CONSUMO. SISTEMAS ANTIFRAUDES CAPAZES DE DETECTAR OPERAÇÕES FORA DO PERFIL DO CLIENTE NÃO VERIFICADO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. LESÃO À DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. NÃO VERIFICADO. MEROS ABORRECIMENTOS. REPARAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Aplante contesta lançamentos realizados em sua conta corrente, alegando que são decorrentes de fraude.
2. Verifico que o extrato da conta do Apelante demonstra lançamentos irregulares para os padrões históricos de movimentação, sendo possível ao banco facilmente detectar a irregularidade dos lançamentos que estavam sendo realizados na conta do Apelante, visto que os valores envolvidos eram flagrantemente exagerados (14793151). Os prejuízos com a fraude poderiam ser facilmente evitados ou reduzidos se o Banco houvesse pelo menos tentado confirmar a autoria das operações atípicas com o cliente.
3. Os consumidores, via de regra, obedecem um padrão, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, as instituições financeiras devem possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente. (Acórdão 1157393, 07075033220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A responsabilidade de guarda do cartão bancário e, principalmente, o sigilo da senha, é de responsabilidade pessoal do consumidor, havendo responsabilidade do usuário no caso de entrega do cartão à terceiros. Contudo, cabe ao Banco manter-se vigilante quanto a regularidade das operações, não pode repassar aos clientes a segurança de valores que sequer possuem, visto que somente disponíveis através de contratação de empréstimos para pagamento ao longo de vários anos. O fato de o cliente ser responsável pela guarda e sigilo da senha do cartão não autoriza a instituição de ser irresponsável pela guarda dos recursos, tarefa para a qual se obrigou mediante contrato.
4. A irregularidade das operações, com valores vultosos para o histórico de movimentação do cliente, acima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) poderia ter sido facilmente reconhecida e estas bloqueadas pelo sistema eletrônico do requerido, visto que o Autor possui um histórico de créditos no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, seria imprescindível que os prepostos do Banco tivessem procurado entrar em contato com o Autor para averiguar a titularidade das transações antes de liberar sua realização.
5. Reconhecida a responsabilidade do requerido pelos prejuízos decorrentes da fraude, deve-se declarar nulas as transações dela decorrentes, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
6. Não se vislumbra lesão capaz de atingir os direitos afetos à personalidade da parte Autora/Apelante, tratando-se de meros aborrecimentos da vida moderna, não havendo danos morais a serem reparados ou dever de indenizar.
7. Recurso parcialmente provido. Unânime.